Tribunal: TJPA
Processo: 0009366-67.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009366-67.2017.8.14.0401

APELANTE: ORLANDO MATEUS ATHAYDE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304, DO CP. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR DE 1/6 PARA OS VETORES NEGATIVOS. DE OFÍCIO.

1.
No que se refere ao crime de uso de documento falso, uma vez comprovada por meio de documentos e testemunhas que o réu se utilizou de terceira pessoa de boa-fé para usar de documento falsificado e adquirir o
CRLV
do veículo da vítima, dele se apropriando e enviando para outro Estado, não há que se falar em insuficiência de provas.

2. Em relação à
dosimetria de pena, deve-se corrigir, de ofício, o patamar de aumento da pena-base para cada vetor negativo, para adequá-lo ao recomendado pelos Tribunais Superiores.

3
.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Pena corrigida de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento; corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Orlando Matheus Athayde Brito, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 304, do Código Penal.

Na denúncia (id.
5954281 - Pág. 2/3
), há
ipsis litteris
:

Narram os autos da peça informativa que o denunciado obteve a posse do veículo Kia/Cerato, de placas OSW-3421, como pagamento pelo arrendamento mercantil realizado com a vítima Lidyane Christine Coutinho Nures.

Ocorre que ORLANDO MATHEUS não cumpriu com sua parte no contrato e ao ser procurado pela vítima para reaver seu automóvel negou-se a devolvê-lo.

Em seguida a vítima descobriu que o denunciado utilizou-se de procuração com a sua assinatura falsificada para obter perante o DETRAN/PA o Certificado de Licenciamento do Veículo. Durante a investigação policial, ouviu-se a testemunha Raimundo Guedes Soares (fl. 24) que relatou ter sido contratado por ORLANDO MATHEUS para prestar serviço como despachante perante o DETRAN. A testemunha afirmou que após formar quais os documentos necessários para o serviço, o denunciado lhe entregou uma procuração particular com o timbre do departamento de trânsito na qual constava a assinatura da vítima reconhecida pelo Cartório Queiroz Santos, além de cópia da carteira de identidade de Lidyane. Diante disse, a testemunha deslocou-se até o DETRAN/PA e recebeu o CRLV do automóvel.

As fis. 15-16 consta laudo pericial que atesta a inautenticidade da assinatura aposta na procuração de fl. 17.

Vê-se, assim, que o denunciado utilizou-se da testemunha Raimundo Guedes Soares como executor material do crime em nítido caso de crime praticado mediante autoria mediata.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 304 c/c 298, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a qual foi convertida em penas restritivas de direitos de prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade
(id.
5954287 - Pág. 1/5
).

As razões recursais culminaram no pleito de
absolvição por insuficiência de provas
(id.
5954288 - Pág. 1/7
).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (id.
5954288 - Pág. 11/14; e 5954289 - Pág. 1
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5954289 - Pág. 3
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
5954289 - Pág. 7/11
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

Diante das alegações de que o apelante não concorreu para a infração penal, faz-se imperiosa a transcrição abaixo de excertos do ato ora recorrido (id.
5954287 - Pág. 1/5
):

A materialidade delitiva está devidamente comprovada. Às fls. 17 dos autos em apenso, consta uma Procuração Particular outorgada em 11/04/2016 pela vítima ao Sr. Raimundo Guedes Soares concedendo a ele poderes para receber, junto ao Detran/PA, o CRLV do veículo dela. Essa procuração foi submetida a perícia de autenticidade grafotécnica, ocasião em que o perito atestou a inautenticidade gráfica da assinatura da vítima; ele mencionou que a rubrica lançada na procuração era uma imitação que apresentava apenas a forma e feitio de seu traçado (fls. 15/16).

Já a autoria do ilícito, que recai sobre o réu, foi demonstrada por meio dos depoimentos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Inquirida em juízo, a vítima relatou o seguinte: decidiu arrendar o supermercado pertencente ao réu e à mulher dele; pela mercadoria já existente no supermercado e pelo aluguel, pagaria, respectivamente, trinta mil reais e seis mil reais; como forma de pagamento, entregou ao acusado seu carro, pelo valor de quarenta e seis mil reais, sendo que o réu lhe devolveria dez mil reais para que pudesse quitar o financiamento do veículo; antes mesmo de assinar o contrato, chegou a entregar seu carro para o réu e passou a administrar o supermercado; logo no começo, descobriu que o negócio estava cheio de irregularidades, percebeu que o contrato redigido pelo réu e pela mulher dele tinha inconsistências, fechou o supermercado e procurou o réu para desfazer a negociação e reaver seu veículo; não chegou a assinar contrato com o réu sobre o supermercado; o réu não lhe devolveu o carro; posteriormente, chegaram várias multas em seu nome; essas multas ocorreram no caminho para o Rio Grande do Sul; foi ao Detran e descobriu que o CRLV de seu carro já tinha sido entregue a um indivíduo que apresentou ao Detran uma procuração particular com sua assinatura falsificada; não recuperou seu carro, mas ele continua em seu nome; fez um bloqueio administrativo no Detran e, assim, não está recebendo mais multas; não é sua a assinatura constante na procuração de fls. 14.

Em audiência, o informante Márcio, esposo da vítima, respondeu que: a vítima fez um negócio com o réu para assumir o supermercado do acusado; a vítima deu o carro dela como garantia de pagamento pelo mercado; depois, a vítima percebeu as irregularidades no negócio; ela não assinou o contrato feito pelo réu; multas de trânsito chegaram para a ré, motivo pelo qual ela foi ao Detran e descobriu o documento falsificado; a vítima não recuperou o carro dela.

A testemunha Raimundo falou em juízo o seguinte: é despachante; foi procurado pelo réu para retirar documento no Detran; recebeu do réu uma procuração outorgada pela ofendida e uma xerox do RG dela; com esses documentos recebeu no Detran o CRLV de um veículo; entregou na mão do réu o CRLV; não conhecia a vítima; conhecia o réu há uns cinco anos.

No interrogatório judicial, o denunciado argumentou o seguinte: tem recibo de compra e venda do carro da vítima; a vítima lhe vendeu o carro; não conseguiu quitar o carro porque a vítima entrou com uma rescisória contra o Banco; não fez procuração nenhuma; não sabe quem falsificou a procuração; deu duzentos reais para o despachante Raimundo Guedes pegar o documento do carro da vítima no Detran; entregou ao despachante a cópia do documento da ofendida e o recibo de compra e venda do veículo; levou o carro para Porto Alegre/RS e lá ele está; já conhecia o despachante, pois ele já lhe prestou outros serviços junto ao Detran; há muito tempo tem o supermercado em imóvel próprio; a vítima ficou no supermercado por três meses, mas ela não quis assinar o respectivo contrato; a ofendida levou todo o estoque que tinha no supermercado e alguns equipamentos; fez registro policial contra a vítima acerca dessa ocorrência; o delegado pediu cinco mil reais para resolver o problema da falsificação; não deu o dinheiro ao delegado e permaneceu em silêncio na delegacia.

Diante dos depoimentos colhidos, restou plenamente delimitada a autoria delitiva do crime de uso de documento falso imputado ao réu, fato que enseja sua condenação.

A vítima explicou o motivo pelo qual entregou seu carro ao denunciado e esclareceu as circunstâncias em que ele se negou a devolver o veículo a ela.

Ademias, o despachante Raimundo asseverou que o acusado entregou a ele uma procuração particular firmada pela vítima e o documento de identidade dela, sendo que com essa documentação Raimundo, a mando do réu, conseguiu receber do Detran o CRLV do carro da vítima.

As declarações da ofendida e da testemunha descreveram de forma detalhada e coerente toda a ação criminosa perpetrada pelo acusado, que, dolosamente, utilizou interposta pessoa para cometer a infração penal.

A dinâmica dos fatos revelou que o acusado já tinha conhecimento do desejo da vítima em reaver o carro dela quando ele contratou o despachante que conhecia há anos para conseguir o CRLV do carro dela.

O réu sabia que a ofendida não entregaria a ele o CRLV e, assim, agindo com nítida má-fé, pretendendo dificultar sua responsabilização penal, utilizou interposta pessoa para conseguir o documento junto ao Detran, oportunidade em que entregou ao despachante a procuração particular falsificada. Para dificultar ainda mais a pretensão da ofendida em reaver seu veículo, o infrator, de posse do CRLV conseguido de forma criminosa, levou o carro para outro Estado, deixando a cargo da vítima um rastro de multas de trânsito.

Ao que tudo indica, o acusado providenciou a falsificação para poder transportar o veículo ao Rio Grande do Sul. O denunciado negou a falsificação da rubrica da vítima na procuração particular. Mas, graças a essa falsificação, ele conseguiu o documento que de outra maneira não conseguiria.

Nesse passo, é evidente que o réu fez a falsificação ou determinou que alguém a fizesse. O réu procurou o despachante e entregou a ele a documentação exigida pelo Detran, e foi o réu quem se beneficiou ilicitamente da falsificação realizada.

O despachante não tinha documento que contivesse a rubrica da ofendida, circunstância que corrobora a falsificação providenciada pelo denunciado.

Assim, assiste razão o Ministério Público quando, na denúncia, afirma ser o acusado autor mediato do delito, pois utilizou-se da testemunha Raimundo para executar a infração penal.

Para melhor compreender o tema da autoria mediata, conveniente transcrever a seguinte jurisprudência: (...)Durante a instrução, o acusado pretendeu provar a compra do carro da vítima por meio de um simples recibo do qual não consta a forma de pagamento nem o reconhecimento da firma da vendedora (fls. 41). Se a suposta compra fosse válida e legítima, o denunciado apresentaria o DUT (Documento Único de Transferência) regulamente preenchido. Mas, diante do engodo arquitetado para atrair a ofendida, e frente à ilicitude cometida, é evidente que o denunciado não dispõe de documento válido de aquisição do veículo da vítima. Ademais, ante a nítida precariedade do documento de fls. 41, e ressaltando que o denunciado asseverou ser possuidor de outros veículos e já ter feito outros procedimentos no Detran utilizando o despachante Raimundo Guedes, é evidente que o réu sabia que aquele simples e imperfeito recibo não seria aceito no Detran para o fim ilícito que ele almejava (obter o CRLV de veículo pertencente a outrem).

O conjunto probatório permite concluir que o acusado, em 13 de abril de 2016 (data do reconhecimento da firma na procuração de fls. 17 dos autos em apenso), ao usar documento particular falsificado junto ao Detran/PA, praticou o delito capitulado no art. 304 c/c art. 298, ambos do Código Penal. A conduta criminosa não está acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude. O réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. Em síntese, o acusado praticou um fato típico, antijurídico e culpável; sendo assim, o direito lhe reserva a devida sanção penal.

O Apelante defende em seu recurso a insuficiência de provas para a condenação, requerendo sua absolvição.

Em primeiro lugar, o uso de documento falso se confirmou no momento em que a perícia foi realizada e atestou que a assinatura presente na procuração apresentada junto ao DETRAN não era autêntica (id.
5954276 - Pág. 7/11)
.

Em segundo lugar, a testemunha Raimundo Guedes, despachante, compareceu em Juízo e afirmou que foi contratada pelo Apelante para providenciar o CRVL do veículo da vítima junto ao DETRAN,

recebendo do Réu a procuração assinada e a cópia do RG da vítima, e com isso conseguiu o documento e o entregou ao Réu (id. 5954303/5954307).

Em terceiro lugar, a vítima nega ter passado qualquer procuração em favor do Réu ou de terceiro (id. 5954292/5954299).

Em quarto lugar, o Réu era a única pessoa que seria beneficiada com o CRVL em nome da vítima, já que ele não quis devolver o veículo de propriedade da vítima após desfazerem o negócio comercial entre eles.

O Apelante não fez qualquer contraprova nos autos, enquanto a acusação se consolidou com os depoimentos testemunhais e com os laudos periciais apresentados.

Conclui-se, portanto, que o Réu tinha plena consciência de que o pseudo documento de procuração era falsificado e mesmo assim permaneceu com o veículo e não tomou qualquer providência, pelo contrário, utilizou o documento para ficar com o veículo da vítima e levá-lo para outro Estado, mesmo sabendo que o negócio jurídico estava sendo questionado e vítima estava pleiteando a devolução do veículo.

É bem verdade que o art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, pois os depoimentos extrajudiciais foram ratificados em Juízo
.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Em sendo assim, não encontro no édito condenatório elementos que mereçam retoques, quanto à culpabilidade do Réu na falsificação da assinatura da vítima, até porque o Réu quis acusar terceira pessoa e não provou o dolo do terceiro.

03 - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena:

Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: as circunstâncias do crime autorizam elevação da pena mínima, pois o réu, maliciosamente, pretendendo dificultar sua responsabilização penal, utilizou-se de terceira pessoa de boa-fé (um despachante) para executar o delito junto ao Detran/PA; os motivos do delito prejudicam o acusado, uma vez que ele preparou e executou a infração para conseguir o CRLV do carro da vítima e, com o documento de porte obrigatório, levar o veículo dela para o Estado do Rio Grande do Sul, dificultando bastante, dessa forma, a recuperação do bem pela ofendida; a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade e a conduta social do réu, assim como as consequências do ilícito não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. O réu é comerciante, possui imóvel, supermercado e veículos, passava férias nos Estados Unidos, tinha casa em Porto Alegre, utiliza carro da vítima (informações prestadas em seu interrogatório judicial) e possui advogado particular; nesse passo, conclui-se que o denunciado ostenta boa condição financeira.

3- Diante dos elementos sopesados, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato, sanções que torno concretas e definitivas, pois não há circunstância agravante ou atenuante nem causa de aumento ou de diminuição de pena a aplicar.

4- Nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime aberto.

5- Em atenção ao previsto no art. 44 do Código Penal, verifica-se que a pena aplicada ao condenado não é superior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais são, em maioria, favoráveis a ele. Dessa forma, nos termos do § 2º do referido artigo, substituo a reprimenda privativa de liberdade mencionada no item 3 por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: prestação pecuniária (§§ 1º e 2º do art. 45 do Código Penal) consistente no pagamento de dois salários mínimos (vigentes na data desta sentença, devidamente atualizados) à vítima Lidyane Christine Coutinho Nunes ou a seus dependentes (o pagamento poderá ser revertido a entidade pública ou privada com destinação social se a ofendida e seus dependentes não forem localizados ou se não quiserem receber); e prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública (art. 46 do Código Penal) a ser definida pelo juízo da Execução Penal.

Quanto à pena do Réu, após a leitura do julgado, atesta-se que na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, dois deles: circunstâncias e motivos do crime.

Ressalto o teor da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Nas
circunstâncias do crime
, o magistrado utilizou a malícia do Réu em utilizar terceira pessoa de boa-fé para executar o crime, o que entendo legítimo.

E os
motivos do crime
, entendo da mesma forma Idôneos, já que o Réu, além de se apropriar de bem que não lhe pertencia, tinha o intento de enviar o veículo da vítima para outro Estado, o que implementou e impossibilitou sua recuperação.

Veja-se que o art. 304 do Código Penal prevê a pena de
um a cinco anos de reclusão
, e
o patamar utilizado para aumentar a pena em relação aos vetores negativos, em face do padrão aplicado pelos Tribunais Superiores, seria de 1/8 a 1/6 da diferença entre a pena mínima e a máxima, ou seja, entre 6 e 8 meses.

No caso, o magistrado, ao considerar 2 vetores negativos, aumentou em 1 ano e 6 meses a pena do Réu aplicando, portanto, um patamar além do recomendado pelos Tribunais Superiores.

Veja-se que, a depender da justificativa utilizada pelo magistrado para aplicar aumento superior à média entende-se como legitimada a pena. Nesse sentido:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes (AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, a pena-base deve ser arbitrada em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e mantidos os 60 (sessenta) dias multa, já que o grau de elevação da pena pecuniária foi
aquém
de 1/6 para cada vetor negativo.

Em não havendo atenuantes e agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, resta a pena final de 2 (dois) anos,
3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias
de reclusão e mantidos os 60 (sessenta) dias multa, mantendo-se, da mesma forma, a conversão em penas restritivas de direitos já aplicadas na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, redimensionando-se, de ofício, a pena do Réu para
2 (dois) anos,
3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias
de reclusão, preservando a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
em 60 (sessenta) dias multa, mantendo-se, da mesma forma, a conversão em penas restritivas de direitos já aplicadas na sentença.

No mais, mantenho a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 01/06/2023